Tribunal: TJDFT
Processo: 0715739-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715739-68.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: IRIS BARBOSA ATAIDES, MARIA BETANIA ARAGAO DA LUZ, ANA FLAVIA BARBOSA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 29995209, caso queira. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora